Tribunal: STF
Processo: RE 1399524
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À ORDEM CRONOLÓGICA DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS: IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO E DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal da Paraíba, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE 28,86% PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB contra decisão do Juízo da 2ª Vara Federal da Paraíba, que declarou finda a suspensão do processo e determinou que a execução retome o seu curso regular. De acordo com a decisão impugnada, como a ação rescisória proposta pela UFPB foi julgada improcedente pelo egrégio Plenário deste TRF5, não haveria mais razão para se manter a suspensão do andamento da execução da obrigação de pagar. 2. Rejeita-se a alegação da UFPB de que o prosseguimento da execução e a expedição e o pagamento dos precatórios/RPVs represente violação ao princípio constitucional do precatório. A decisão exequenda não se encontra sujeita a recurso, inexistindo dúvida quanto à existência da coisa julgada a assegurar o direito dos agravados substituídos. O trânsito em julgado do acórdão de improcedência do pedido de rescisão não é pressuposto para a expedição ou pagamento dos requisitórios. 3. A respeito da prescrição, o acórdão da rescisória foi expresso ao fixar que o prazo prescricional interrompe-se com a execução da obrigação de fazer. De acordo com o julgamento, como entre o trânsito da execução de fazer e o ajuizamento da execução de pagar não se passaram 5 anos, não há que se falar em qualquer vício no acórdão rescindendo nesse ponto e tampouco em prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar. 4. Na rescisória, o Relator, o desembargador federal LEONARDO CARVALHO, fazendo menção a precedente desta Terceira Turma, aplicou à hipótese o entendimento segundo o qual deve ser negada a compensação do índice de 28,86% quando não previsto no título judicial, inclusive em relação à categoria do magistério superior (TRF5, Terceira Turma, AGTR 08061866320194050000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, unânime, Julgamento: 29/08/2019; TRF5, Terceira Turma, AGTR 08049199020184050000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, por maioria, Julgamento: 19/10/2018); em adição, o Magistrado registrou: ‘além do que o Colendo STJ, apreciando a matéria em sede de reclamação, concluiu que este Regional não observou o entendimento jurisprudencial da Corte Superior no REsp 1.235.513/AL, segundo o qual não é possível a compensação não prevista no título executivo judicial, devolvendo a matéria para adequação. Nesse sentido a Reclamação 31.852/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, de 03 de maio de 2017, publicada em 05 de maio do mesmo ano.’. 5. A existência de embargos de declaração pendentes de apreciação não parece ser razão para se manter a suspensão da execução, tendo em conta a clareza dos fundamentos do acórdão de improcedência da rescisória e também o fato que o recurso integrativo, de regra, não tem efeito suspensivo e não altera a decisão embargada. O provimento do agravo de instrumento representaria verdadeira medida cautelar vinculada à rescisória ou ao recurso especial que nela possa vir a ser interposto. 6. Julgados do STJ favoráveis à tese da prescrição e da necessidade de compensação do reajuste de 28,8% não foram proferidos em ação rescisória, o que reforça o incabimento da manutenção da suspensão da execução. 7. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno não conhecido, por prejudicado” (fl. 9, e-doc. 69).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 172).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal Regional Federal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 100 da Constituição da República.



     Sustenta “não h(aver) previsão constitucional para que os requisitórios sejam expedidos fora do momento oportuno para tanto, qual seja, após a superação da última controvérsia travada nos autos. A expedição deve ser orientada pelo quantum debeatur definitivo ou, quando muito, pelo valor reputado como incontroverso pela Fazenda Pública (no presente caso não há valor incontroverso, ante o ajuizamento da ação rescisória que discute a inexigibilidade do título, a prescrição e a compensação), sob pena de ofensa à ordem cronológica dos precatórios, prevista no art. 100, caput, da CRFB” (fls. 5-6, e-doc. 193).



    Assevera necessário que “se verifique a necessidade de compensação de índices deferidos sob a mesma natureza a cada substituído eis que a ação que fundamenta a execução é de natureza coletiva e não analisou a situação particular de cada substituído. (…) somente na fase de liquidação e execução que se torna possível aferir as particularidades ventiláveis na execução, como é o caso da compensação” (fl. 8, e-doc. 193).



    Ressalta que “estamos diante de servidores públicos titulares de direitos individuais homogêneos, haja vista que a satisfação de um dos titulares não implica a satisfação de todos os interessados. Assim, muito embora o direito possua a mesma gênese, uma origem comum proveniente de um comando judicial, o cumprimento da sentença se revelará diverso para cada titular abrangido pela decisão, variando de acordo com circunstâncias individuais impossíveis de serem consideradas na fase de conhecimento por meio do substituto processual” (fl. 9, e-doc. 193).



    Salienta que, “após o trânsito em julgado no processo de conhecimento e a prolação da sentença nos autos dos embargos à execução, sobreveio Súmula Vinculante 51 do STF que determina a observância de eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. Assim, impõe-se a extinção do processo de execução ante a inexigibilidade do título na parte que determina a condenação do pagamento dos 28,86% sem a observância da necessária compensação” (fl. 13, e-doc. 193).



    Argumenta que “a coisa julgada não é absoluta, havendo a possibilidade de desconstituição por meio da ação rescisória (que poderá ser manejada no caso em face do da recente data do transito em julgado dos embargos) a querela nulitatis insanabilis, bem como pela aplicação da Teoria da Coisa Julgada Inconstitucional” (sic, fl. 13, e-doc. 193).



    Assinala que, “considerando que no curso da demanda foi discutida e publicada por unanimidade a Súmula Vinculante em questão, não há dúvidas de que se trata de um fato jurídico a ser considerado pelo Juízo ad quem” (fl. 14, e-doc. 193).



    Pede seja “conhecido e provido o recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e suspender o processo executivo até o trânsito em julgado da Ação Rescisória” (fl. 16, e-doc. 193).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660):



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Na mesma linha é o julgado:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF) (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    5. No julgamento da Ação Rescisória n. 0800658-48.2019.4.05.0000, ajuizada pela Universidade Federal da Paraíba, o Tribunal de origem assim decidiu:



    “Da alegação de coisa julgada e da impossibilidade de utilização da rescisória como sucedâneo recursal: Mesmo sendo despicienda a alegação da questão do reposicionamento das Leis nº 8.622/93 e nº 8.627/93 em face da propositura de ação coletiva por sindicato, observa-se que ela foi objeto da sentença de mérito e do acórdão proferido por este Regional na AC 95515/PB (Des. Federais Araken Mariz, relator, Manoel Erhardt e Petrúcio Ferreira), havendo se considerado, na ocasião, que os servidores civis já haviam se beneficiado do percentual de 28,86%, não cabendo ao Judiciário se imiscuir na função legislativa para oferecer novo aumento. Isso significa que a questão foi, inclusive, apreciada no processo de conhecimento e alegada pela UFPB. A mesma questão foi novamente suscitada na fase de embargos à execução da obrigação de fazer, no qual se entendeu que o título era inexigível quanto à implantação do índice, em razão do reposicionamento das Leis 10.406/2002 e 11.344/2006, no que concerne aos integrantes do magistério superior. Por fim, a questão foi objeto do título judicial que se quer rescindir, qual seja, o julgamento dos embargos à execução da obrigação de pagar. Assim, não há que se falar em utilização da presente rescisória como sucedâneo recursal, por se cuidar de matéria de direito que a parte ora autora entende que teve seu julgamento equivocado e acabou por formar o título judicial que se pretende rescindir. Quanto à alegação de coisa julgada, registre-se a ação coletiva foi proposta por sindicato e que a situação de cada servidor e beneficiário do reajuste deve ser apreciada na fase de execução e nos embargos conexos, pretendendo a presente rescisória a rescisão do título judicial formado nos embargos à execução.



    Do óbice da Súmula 343 do STF: Afasta-se o óbice da súmula 343 do STF em razão da repercussão constitucional da matéria, que inclusive foi objeto da Súmula Vinculante 51: ‘O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8622/1993 e 8627/1993, estende-se aos servidores civis do poder executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais’. A celeuma jurídica de fundo está na inteligência dessa súmula nos casos em que já há título judicial transitado em julgado garantindo o reajuste cheio, sem referência a qualquer compensação. A decisão do STJ no REsp 1.235.513, representativo de controvérsia, reconhece a possibilidade de compensação se o tema foi tratado no processo de conhecimento. No caso dos autos, a ação coletiva de conhecimento foi proposta por sindicato, além de ter havido a discussão da compensação à época da formação do título judicial, pelo que é cabível a rescisória, considerando ainda que o tema da compensação voltou a ser discutido nos embargos de execução do julgado formado na ação coletiva, formando o título objeto do presente pedido rescisório” (fl. 3, e-doc. 73). 



    Quanto à controvérsia sobre os limites da coisa julgada, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.161-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA ‘RES JUDICATA’– ‘TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT’ – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.164.768-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.11.2019).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.164.768-AgR/SP, o Ministro Celso de Mello, Relator, assentou que “a pretendida ‘relativização’ da coisa julgada provocaria consequências altamente lesivas à estabilidade das relações intersubjetivas, à exigência de certeza e de segurança jurídicas e à preservação do equilíbrio social” (DJe 19.11.2019).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Federal relator assentou:



    “Rejeito, inicialmente, a alegação da UFPB de que o prosseguimento da execução e a expedição e o pagamento dos precatórios/RPVs represente violação ao princípio constitucional do precatório. A decisão exequenda não se encontra sujeita a recurso, inexistindo dúvida quanto à existência da coisa julgada a assegurar o direito dos agravados substituídos. O trânsito em julgado do acórdão de improcedência do pedido de rescisão não é pressuposto para a expedição ou pagamento dos requisitórios. 



    A ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir a coisa julgada formada nos embargos à execução, com dito, foi julgada improcedente pelo Pleno deste TRF5, sendo rejeitadas exatamente as alegações de prescrição da pretensão e de cabimento da compensação do reajuste de 28,86% com reajustes posteriores concedidos pelas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93.



    (…) A respeito da prescrição, o acórdão da rescisória acima transcrito foi expresso ao fixar que o prazo prescricional interrompe-se com a execução da obrigação de fazer. Assim, como entre o trânsito da execução de fazer e o ajuizamento da execução de pagar não se passaram 5 anos, não há que se falar em qualquer vício no acórdão rescindendo nesse ponto e tampouco em prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar.



    (…) A situação em tela é diversa, posto que a coisa julgada produziu seus efeitos preclusivos no processo de conhecimento e nos próprios embargos à execução” (fls. 4-7, e-doc. 69).



    Para rever as decisões das instâncias originárias quanto à ofensa à ordem cronológica do pagamento dos precatórios, seria necessário analisar o conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Precatório. Preterição demonstrada na origem. Sequestro. Autorização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de sequestro de verbas públicas para pagamento de precatório no caso da quebra da ordem cronológica de pagamentos. 2. A Corte de origem concluiu, com fundamento nas provas constantes dos autos, que efetivamente teria havido violação na ordem do pagamento de precatório. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 900.121-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.006.026-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Reajuste de 28,86%. Diferenças. 3. Prescrição da pretensão declarada na origem. Interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de ação coletiva. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 982.177-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA ASSEGURAR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a única hipótese autorizadora de sequestro de bens públicos é a da ocorrência de quebra da ordem cronológica no pagamento de precatórios” (AI n. 598.790-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.11.2010).



    Confiram-se as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.374.561/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.4.2022, e no Recurso Extraordinário n. 1.385.273/PB, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.6.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora